Tribunal: STF
Processo: Rcl 80495
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 80.590/2025-STF (doc. 19)



    Na petição em referência, o reclamante, Felipe Andrade Souza, informou que, após o ajuizamento da presente ação, sobreveio audiência de instrução e julgamento, “ocasião em que a magistrada do juízo reclamado indeferiu expressamente o pedido de suspensão do feito, com base em interpretação manifestamente restritiva da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral” (doc. 19, p. 1).



    Afirma o reclamante que:



    Consta da manifestação judicial o seguinte:



     “No presente caso, discute-se a presença, ou não, dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício, não tendo sido juntado nenhum contrato escrito firmado entre as partes. Portanto, a hipótese não se amolda ao tema 1389 da Repercussão Geral. Rejeito o pedido de suspensão.” (doc. 19, p. 1 – grifos no original).



    Aduz, ainda:



    [...] O ato ora impugnado configura, portanto, ofensa direta e objetiva à decisão paradigmática, preenchendo o requisito da aderência estrita, essencial à admissibilidade e procedência da presente reclamação (doc. 19, p. 3 – grifos no original).



    Assim, requer:



    1. O recebimento desta petição como juntada de fato novo,- ata da audiência de instrução e julgamento; 



    2. O chamamento do feito à ordem, para reanálise da decisão que indeferiu a medida liminar, agora à luz da negativa expressa de suspensão do processo pela magistrada de origem; 



    [...] 4. Ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional, com reconhecimento da violação à autoridade da decisão proferida no Tema 1.389 da Repercussão Geral e consequente anulação do ato judicial que indeferiu a suspensão (doc. 19, p. 3).



    Constato que, no Supremo Tribunal Federal, a questão foi decidida em 9/6/2025 (doc. 15) e a decisão publicada em 10/6/2025. 



    Observo que a Rcl 80.495/BA foi julgada improcedente, pois, conforme o ato reclamado juntado aos autos, a autoridade reclamada havia determinado vista à parte contrária para se manifestar sobre o pedido de suspensão, não constando dos autos nenhuma decisão sobre a suspensão, ou não, do feito na origem.



    Esclareço que o feito é analisado consoante o ato reclamado indicado na petição inicial, a documentação juntada e as informações existentes nos autos, o que ocorreu no caso. 



    Assim, uma vez já apreciada e decidida a controvérsia nesta Corte (doc. 15), encerra-se a prestação jurisdicional, e as decisões prolatadas a partir daí deverão ser examinadas em feito diverso.



    Diante do exposto, indefiro o pedido de novo julgamento desta reclamação constitucional, sem prejuízo de outra análise em procedimento próprio.



    Após decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e encaminhem os autos para o arquivo.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator